Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-14.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e quantidade do entorpecente.

3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.

5. A utilização do depoimento do apelante no sentido de que ele teria assumido que estava na responsabilidade e guarda das drogas para o convencimento do Juízo sentenciante deve ser considerado como confissão, ainda que o réu tenha negado que a droga lhe pertencia.

6. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal e do 33, §4o, da Lei 11.343/06, em face da quantidade da pena imposta, aliada ao fato de ser o réu reincidente específico, inviável o benefício do tráfico privilegiado devendo, ainda, o início da pena ser cumprindo em regime fechado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.